Tribunal: STJ
Processo: 0287219-39.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023467 - SP (2025/0287219-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ELENIR FASTRONI DO CARMO (PRESO)
ADVOGADO
: RODOLPHO PETTENA FILHO - SP115004
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO
OPERANDI
DA CUSTÓDIA APÓS A PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que manteve
a prisão preventiva da agravante, pronunciado pela suposta prática do
crime de homicídio qualificado.
2. A tese defensiva de que a agravante sofria constantes ameaças e
agressões por parte da vítima é matéria que se confunde com o próprio
mérito da ação penal. A sua análise, tal como pretendido, demandaria
um aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que é
inviável na via estreita do
. Conforme bem pontuou o
habeas corpus
Tribunal de origem, trata-se de "matéria a ser analisada pelo Plenário do
Júri" .
3. Com efeito, segundo o STF, “não se admite no
a
habeas corpus
análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência
do Paciente” (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
16/09/2014
17/11/2014
4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a
decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
5. No caso em exame, não se vislumbra a ocorrência de
constrangimento ilegal manifesto. As instâncias ordinárias, ao
decretarem e manterem a prisão preventiva da paciente, fundamentaram
a necessidade da medida na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi. Consta
das decisões que a paciente, supostamente, teria dopado a vítima com
medicamento, amarrado seu corpo e, em seguida, ateado fogo,
Documento eletrônico VDA50644522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 981c0471-48bb-4559-a43d-18ab2aa8803c

circunstâncias que revelam, em uma análise inicial, a periculosidade da
agente e justificam a imposição da medida extrema.
6. A propósito, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade
do
agente,
evidenciada
pelo
modus
operandi,
constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC
212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
).
05/12/2022
10/01/2023
7. Além disso, esta Corte Superior entende que tendo a ré permanecido
preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a
superveniência da pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade.
8. Com efeito, já decidiu este Tribunal que "o acusado respondeu preso
durante todo o
, de modo que, não alterado o
iudicium accusationis
quadro fático, seria, no mínimo, incongruente a revogação da prisão
(HC 442.370/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
).
12/6/2018
22/6/2018
9. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, cumpre registrar que a
paciente responde por crime de homicídio. Nessa perspectiva, o
benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I
do art. 318-A do CPP), porquanto o crime em apuração é extremamente
grave – praticado mediante violência, aferindo-se, portanto, que o caso
não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.
10. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva.
11. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são
insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas.
12. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50644522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 981c0471-48bb-4559-a43d-18ab2aa8803c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023467 - SP (2025/0287219-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ELENIR FASTRONI DO CARMO (PRESO)
ADVOGADO
: RODOLPHO PETTENA FILHO - SP115004
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO
OPERANDI
DA CUSTÓDIA APÓS A PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que manteve
a prisão preventiva da agravante, pronunciado pela suposta prática do
crime de homicídio qualificado.
2. A tese defensiva de que a agravante sofria constantes ameaças e
agressões por parte da vítima é matéria que se confunde com o próprio
mérito da ação penal. A sua análise, tal como pretendido, demandaria
um aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que é
inviável na via estreita do
. Conforme bem pontuou o
habeas corpus
Tribunal de origem, trata-se de "matéria a ser analisada pelo Plenário do
Júri" .
3. Com efeito, segundo o STF, “não se admite no
a
habeas corpus
análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência
do Paciente” (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
16/09/2014
17/11/2014
4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a
decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
5. No caso em exame, não se vislumbra a ocorrência de
constrangimento ilegal manifesto. As instâncias ordinárias, ao
decretarem e manterem a prisão preventiva da paciente, fundamentaram
a necessidade da medida na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi. Consta
das decisões que a paciente, supostamente, teria dopado a vítima com
medicamento, amarrado seu corpo e, em seguida, ateado fogo,
Documento eletrônico VDA50644039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:27
Código de Controle do Documento: 70a0a5cf-084c-4526-855e-208bb0d910df

circunstâncias que revelam, em uma análise inicial, a periculosidade da
agente e justificam a imposição da medida extrema.
6. A propósito, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade
do
agente,
evidenciada
pelo
modus
operandi,
constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC
212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
).
05/12/2022
10/01/2023
7. Além disso, esta Corte Superior entende que tendo a ré permanecido
preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a
superveniência da pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade.
8. Com efeito, já decidiu este Tribunal que "o acusado respondeu preso
durante todo o
, de modo que, não alterado o
iudicium accusationis
quadro fático, seria, no mínimo, incongruente a revogação da prisão
(HC 442.370/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
).
12/6/2018
22/6/2018
9. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, cumpre registrar que a
paciente responde por crime de homicídio. Nessa perspectiva, o
benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I
do art. 318-A do CPP), porquanto o crime em apuração é extremamente
grave – praticado mediante violência, aferindo-se, portanto, que o caso
não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.
10. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva.
11. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são
insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas.
12. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELENIR FASTRONI, em face
da decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que a recorrente foi presa em flagrante no dia
,
22/01/2025
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, sendo a prisão convertida em
preventiva na audiência de custódia em
. Atualmente, encontra-se recolhida
23/01/2025
na Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu/SP.
Em suas razões recursais, alega que a decisão que manteve a custódia cautelar
deveria apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, que demonstrem o perigo representado pela liberdade da ré, nos termos
dos arts. 312 e 315 do CPP. Sustenta que o clamor social, dissociado de razões concretas,
é fundamento insuficiente para justificar a medida extrema , argumentando que as
notícias divulgadas pela mídia se baseiam em informações de terceiros e não consideram
Documento eletrônico VDA50644039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:27
Código de Controle do Documento: 70a0a5cf-084c-4526-855e-208bb0d910df

as provas dos autos, como o fato de a paciente ser supostamente vítima de constantes
humilhações, agressões e de ter sofrido estupro anal e vaginal por parte da vítima no dia
dos fatos.
Aduz que, com a superveniência da sentença de pronúncia, o Magistrado de
primeiro grau, ao manter a prisão, apenas se remeteu à motivação da decisão proferida na
audiência de custódia, sem apresentar fundamentação própria e motivada, o que violaria
o disposto no art. 413, § 3o, do CPP. Defende, assim, a nulidade da pronúncia nesse
ponto, por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Ressalta, ainda, as condições pessoais favoráveis da agravante, como
primariedade, ausência de antecedentes criminais, família constituída, sendo mãe de
cinco filhos, e residência fixa. Aponta que a garantia da ordem pública não foi
fundamentada com base em dados concretos e que a prisão preventiva se revela uma
medida excessiva, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas, conforme a
Lei no 12.403/2011. Por fim, argumenta que a manutenção da custódia viola o princípio
constitucional da presunção de inocência.
Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada para que seja
processado e provido o habeas corpus. Subsidiariamente, pugna pela revogação da prisão
preventiva, com a aplicação de medidas cautelares ou a concessão de prisão domiciliar,
ou, ainda, que se conceda a ordem de ofício.
É o relatório.
VOTO
Busca-se, no caso, a revogação da prisão preventiva da agravante, acusada da
suposta prática do crime de homicídio qualficado.
De plano, a tese defensiva de que a agravante sofria constantes ameaças e
agressões por parte da vítima é matéria que se confunde com o próprio mérito da ação
penal. A sua análise, tal como pretendido, demandaria um aprofundado reexame do
conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do
. Conforme
habeas corpus
bem pontuou o Tribunal de origem, trata-se de "matéria a ser analisada pelo Plenário do
Júri".
Com efeito, segundo o STF, “não se admite no
a análise
habeas corpus
aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n.
115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
16/09/2014
17/11/2014
Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de
elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado
Documento eletrônico VDA50644039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:27
Código de Controle do Documento: 70a0a5cf-084c-4526-855e-208bb0d910df

reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do
” (RHC
habeas corpus
n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 07/11/2019
, DJe
).
03/12/2019
Por sua vez, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza
cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta
necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com
trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal, que assim dispõe:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício
suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o
novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
–, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a
necessidade de existência de periculum libertatis. Portanto, caso a liberdade do acusado
não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da
lei penal, não se justifica a prisão (HC no 137.066/PE, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; HC n. 122.057/SP, Rel.
21/02/2017
13/03/2017
Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
02/09/2014
10/10/2014
RHC n. 79.200/BA, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma,
julgado em
, DJU
; e RHC n. 97.893/RR, Rel. Ministro
22/06/1999
13/08/1999
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
, DJe
17/12/2019
; HC n. 503.046/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
19/12/2019
julgado em
, DJe
).
17/12/2019
19/12/2019
Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência
dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora
normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro
probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a
gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
; HC n. 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO
6/8/2015
25/8/2015
REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
02/10/2014
13/10/2014
Documento eletrônico VDA50644039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:27
Código de Controle do Documento: 70a0a5cf-084c-4526-855e-208bb0d910df

No particular, ao proferir a sentença de pronúncia, o Juízo de primeiro grau
manteve a prisão preventiva da agravante pelos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 43):
Permanecendo os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, não poderá
a ré recorrer em liberdade. Ademais, pronunciada nesta data, nada justifica
colocá-la em liberdade neste momento processual. Assim, mantenho a decisão
que determinou a prisão preventiva por seus próprios fundamentos.
Por sua vez, ao manter a segregação cautelar, assim se manifestou o Tribunal
de origem (e-STJ fls. 18/19):
A paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no
artigo 121, parágrafo 2o, incisos I, III e IV do Código Penal, convertida sua
prisão em flagrante e, por fim, houve sentença de pronúncia, porque no dia 22
de janeiro de 2025, em tese, agindo com intenção homicida, por motivo torpe,
com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do
ofendido, supostamente matou Alex Pereira Lopes, ateando fogo no corpo da
vítima, produzindo as lesões corporais descritas no laudo de exame
necroscópico.
Indeferido o recurso em liberdade, uma vez que permanecem presentes os
motivos que ensejaram a custódia cautelar. Da decisão de pronúncia, não foi
interposto recurso, tendo a Defesa da paciente se manifestado nos autos
principais, requerendo a passagem dos autos para fase do artigo 422 do
Código de Processo Penal e, posterior designação de Plenário do Júri ainda
para este ano de 2025 (fls. 488 dos autos principais).
Frise-se que esse é um quadro que se esboça nas acusações até aqui
formuladas, de modo algum implicando qualquer prejuízo para a presunção de
inocência que, quanto ao futuro julgamento do mérito de todas essas notícias,
certamente assiste a paciente.
De todo modo, e sem qualquer prejuízo do respeito que se guarda para com os
argumentos invocados pelo impetrante, no caso não são eles, todavia,
suficientes para invalidar os fundamentos que sustentam a prisão cautelar da
paciente que, aliás, já foram objeto do habeas corpus no 2021267-
23.2025.8.26.0000, julgado por esta 12a Câmara Criminal em 8 de abril p.
passado, que denegou a ordem, por votação unânime.
Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como
aduz a inicial.
No caso em exame, não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal
manifesto. As instâncias ordinárias, ao decretarem e manterem a prisão preventiva da
paciente, fundamentaram a necessidade da medida na garantia da ordem pública, em
razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi. Consta das
decisões que a paciente, supostamente, teria dopado a vítima com medicamento,
amarrado seu corpo e, em seguida, ateado fogo, circunstâncias que revelam, em uma
análise inicial, a periculosidade da agente e justificam a imposição da medida extrema.
Documento eletrônico VDA50644039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:27
Código de Controle do Documento: 70a0a5cf-084c-4526-855e-208bb0d910df

A propósito, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente,
evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação
da custódia preventiva” (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
05/12/2022
10/01/2023
Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “É idônea a
prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade
social do agente pela gravidade concreta da conduta” (HC 219565 AgR, Relator Ministro
NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
14/11/2022
23/11/2022
No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no HC n. 687.840
/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
13/12/2022
).
19/12/2022
Além disso, esta Corte Superior entende que tendo a ré permanecido preso
durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas
circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da pronúncia, lhe fosse deferida a
liberdade.
Com efeito, já decidiu este Tribunal que "o acusado respondeu preso durante
todo o
, de modo que, não alterado o quadro fático, seria, no
iudicium accusationis
mínimo, incongruente a revogação da prisão (HC 442.370/PR, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
12/6/2018
22/6/2018
Quanto ao pedido de prisão domiciliar, cumpre registrar que a paciente
responde por crime de homicídio. Nessa perspectiva, o benefício não pode ser concedido
considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto o crime em
apuração é extremamente grave – praticado mediante violência, aferindo-se, portanto,
que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.
Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte, "nem a legislação nem mesmo o
coletivo, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, asseguram às mulheres
habeas corpus
gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência a substituição
prisão preventiva em estabelecimento prisional pela custódia domiciliar, quando o ilícito
investigado envolve violência ou grave ameaça, como é o caso em concreto" (AgRg no
HC n. 736.727/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
,
7/6/2022
DJe de
).
13/6/2022
Documento eletrônico VDA50644039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:27
Código de Controle do Documento: 70a0a5cf-084c-4526-855e-208bb0d910df

Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez
ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do
CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade da agravante.
Nesse sentido, confira-se:
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. MODUS OPERANDI. AGENTE PRESO DURANTE TODA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não
conheceu do habeas corpus, mas, analisando o mérito de ofício, afastou a
existência de constrangimento ilegal e considerou regular a fundamentação da
sua prisão preventiva 2. A agravante pleiteia o direito de recorrer em
liberdade. Ela foi presa em flagrante, e convertida a custódia em preventiva;
denunciada e pronunciada pela suposta prática do delito capitulado no art.
121, § 2o, incisos I e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, praticado em desfavor do seu ex-marido, ocasião em que foi
mantida a sua prisão provisória, por estarem preservados os requisitos
autorizadores da medida extrema.
3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. As instâncias originárias
destacaram que a prisão preventiva da agravante está fundamentada na na
necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi e
na gravidade concreta do delito. A saber: a paciente teria, em tese,
premeditado a prática do delito contra o seu ex-companheiro durante o Dia
dos Pais - data em que o filho em comum estaria com o genitor, ora vítima. A
paciente teria se escondido dentro do armário do apartamento no qual a vítima
estava hospedada com o filho e, com a chegada do ex-companheiro, saído de
inopino e efetuado diversos disparos de arma de fogo, atingindo-lhe as pernas
e a região abdominal, tudo na presença do filho. O delito não se consumou,
segundo os autos, por circunstâncias alheias à vontade da paciente, uma vez
que a vítima conseguiu desarmá-la, gritar por socorro, foi rapidamente
atendida pela autoridade policial e levada ao hospital, onde recebeu pronto-
atendimento, sendo submetida a múltiplos procedimentos cirúrgicos.
Prisão mantida na sentença de pronúncia, sem novos fundamentos, para
resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.
4. "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente,
evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a
decretação da custódia preventiva". (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André
Mendonça, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
05/12/2022
10/01/2023
5. "A Quinta Turma desta Corte sedimentou a orientação de que a sentença
condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo
título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código
de Processo Penal" (AgRg no RHC n. 179.386/RN, minha relatoria, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.). No particular, a sentença de
9/5/2023
15/5/2023
pronúncia não constitui título novo porque não foram agregados novos
fundamentos ao decreto prisional.
Documento eletrônico VDA50644039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:27
Código de Controle do Documento: 70a0a5cf-084c-4526-855e-208bb0d910df

6. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em
harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu
permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da
sentença de pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade.
7. Agravo regimental conhecido e não provido.
(AgRg no HC n. 977.117/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
21/5/2025
26/5/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI.
CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DA
PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto por Daiane Luisa Kramer contra decisão que
denegou a ordem de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul, que manteve a prisão preventiva da agravante.
A defesa sustenta ausência de fundamentação, falta de contemporaneidade da
custódia e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva da agravante está
fundamentada em elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar;
(ii) analisar se há ausência de contemporaneidade que torne ilegal a
manutenção da prisão preventiva; e (iii) avaliar a possibilidade de aplicação
de medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada
na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a periculosidade da
agravante e o modus operandi do crime, uma vez que há indícios de que
premeditou a morte do companheiro em conjunto com outros agentes,
motivada por vantagem econômica, tendo o crime ocorrido na presença do
filho do casal, então com 3 anos de idade.
4. A contemporaneidade da prisão preventiva não se restringe ao momento da
prática do delito, mas à persistência dos motivos que justificam a custódia. No
caso, as circunstâncias ensejadoras da segregação cautelar permanecem
inalteradas, o que afasta o argumento da defesa, sobretudo em razão da
superveniência da decisão de pronúncia, que manteve a custódia cautelar dos
acusados.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando
demonstrada a insuficiência dessas medidas para garantir a ordem pública,
especialmente diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração
delitiva.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50644039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:27
Código de Controle do Documento: 70a0a5cf-084c-4526-855e-208bb0d910df

(AgRg no HC n. 868.722/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
,
13/5/2025
DJEN de
.)
19/5/2025
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam
a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido, “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no
sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego
lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar” (AgRg no
HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
5/5/2015
18/5/2015
Do mesmo modo, segundo este Tribunal, “a presença de condições pessoais
favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela” (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
5/12/2019
17/12/2019
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e
concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas.
Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no
seguinte sentido: [...] Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta
dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403
/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...] (HC n. 123.172/MG,
Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
, DJe
3/2/2015
).
19/2/2015
Em harmonia, esta Corte entende que é indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se
necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais
brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública (RHC n. 120.305/MG, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
17/12/2019
19/12/2019
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50644039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:27
Código de Controle do Documento: 70a0a5cf-084c-4526-855e-208bb0d910df

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0287219-2
HC 1.023.467 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15003720620258260548 21588877720258260000
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RODOLPHO PETTENA FILHO
ADVOGADO
: RODOLPHO PETTENA FILHO - SP115004
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ELENIR FASTRONI DO CARMO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELENIR FASTRONI DO CARMO (PRESO)
ADVOGADO
: RODOLPHO PETTENA FILHO - SP115004
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C5426055517041640;122@
2025/0287219-2 - HC 1023467 Petição : 2025/0070231-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:50:04
Código de Controle do Documento: 870E3A13-7B64-4276-AAE7-62990FBAEF09